Tribunal: STF
Processo: ARE 1458366
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 53):



    “AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. Agravo desprovido.”



    Os embargos de declaração foram denegados (eDOC 65).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 74, p. 6/7):



    “No tocante à legitimidade, o julgado considerou o recorrido legítimo para o ajuizamento da ação executiva, asseverando que o acórdão, que reverteu o julgamento realizado em Primeiro Grau, foi claro ao condenar ao pagamento dos valores devidos 'aos escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães do Estado de Santa Catarina' e não tão somente aos associados da autora. 



    Ocorre que o julgado reportou-se à coisa julgada, não observando os ditames do artigo 2º-A da Lei nº 9.494, de 10.09.1997, que impede a extensão dos efeitos da condenação para além dos associados constantes de relação apresentada em momento oportuno, in verbis (...).”



    Acrescenta, ainda, que (eDOC 74, p. 16):



    “Ocorre que o juízo a quo afastou tal preliminar, alegando que ao mencionar os escrivães eleitorais “representados pela AESC”, o título teria concedido o direito mesmo aos não associados naquela época. 



    Esta interpretação é incorreta. 



    Tendo título deferido o direito aos “aqui” [naquela ação de conhecimento], “representados”, obviamente concedeu-o aos indivíduos que eram associados naquela época daquela entidade, e que autorizaram a associação a ingressar com a demanda naquela época. Esse é o instituto da representação.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento do recurso (eDOC 83).



    A parte recorrida interpôs agravo regimental sustentando a ausência de pertinência do assunto tratado nos autos com o Tema 905 do STJ e Tema 499 do STF (eDOC 91).



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo (eDOC 98).



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 130). 



    O Tribunal a quo determinou novo sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 499 da sistemática de repercussão geral (eDOC 178).



    Tendo em vista a apreciação do RE-RG 612.043 (Tema 499), o órgão responsável determinou o encaminhamento dos autos à Turma de origem.



    A Turma Julgadora, por unanimidade, manteve a decisão que reconheceu a legitimidade ativa da parte exequente e adequou os índices de correção monetária, nestes termos (eDOC 203):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. TEMA 810. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento." 2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegimitimidade ativa da parte exequente. 3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499. 4. Com relação aos juros moratórios e correção monetária de débitos não tributários incidentes sobre as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, segundo critérios previstos no art. 1º- F da Lei nº 9.497/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/09, o STF, apreciando o tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947), fixou as seguintes teses: a) ... quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e b) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Dessa forma, descabe a aplicação da TR como índice de atualização monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, determinando-se a incidência do IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, devendo a decisão ser adequada aos referidos parâmetros.”



    Não satisfeita com a negativa de retratação referente à ilegitimidade dos recorridos para o ajuizamento da ação, a União opôs embargos declaratórios, os quais foram desprovidos (eDOC 215).



    Em um segundo juízo de admissibilidade, A Vice -Presidência do Tribunal de origem novamente inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 245).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do julgamento do julgamento da apelação (eDOC 53, pp. 2, 5):



    “Da decisão recorrida constou, verbis: 



    A União interpôs embargos à execução, alegando: a) ilegitimidade ativa, pois quando da propositura da ação coletiva, a Embargada não era sócia da AESC; b) a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da demanda; c) aplicação da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência; d) a impossibilidade de atualização de valores entre a data da conta e a data do efetivo pagamento.



    (...)



    O que faz coisa julgada é o dispositivo do acórdão que, in casu, consagrou a votação unânime do julgado. (STJ, EDREsp 471732, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 02/08/2004) 



    Assim, pela sistemática processual, o que faz coisa julgada é o resultado do julgamento, ou seja, seu dispositivo, cujos limites objetivos e subjetivos vão nortear a formação do título executivo judicial. Deste modo, em razão da fundamentação das decisões da 2ª Seção desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, competia à interessada, no tocante à legitimidade dos não associados da Autora, buscar o esclarecimento de eventuais omissões ou contradições naqueles julgados. Não o fazendo em sede e momento próprios, sujeitou-se à condição de imutabilidade da decisão judicial, motivo pelo qual deve ser cumprido o decisum considerando que: 



    1. Os escrivães eleitorais, representados pela Associação dos Escrivães do Estado de Santa Catarina, são beneficiários do título exequendo; 



    2. A União foi condenada a pagar a remuneração integral da função comissionada FC-3 estabelecida nas Leis n.ºs 9.421/96 e 10.475/02, desde 1º de janeiro de 1998, na forma proposta na inicial. 



    De qualquer modo, acresço, quanto à legitimidade ativa das exequentes, que a jurisprudência da Corte Superior tem firmado compreensão no sentido de que a coisa julgada oriunda de ação coletiva proposta por Sindicato ou Associação, na qualidade de substituto processual, abarca os servidores da categoria, tornando-os partes legítimas para propositura de execução individual, independentemente da comprovação de sua filiação ou condição de associada.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ainda, com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: (...). 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 786.166-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    “MATÉRIA PROTEGIDA PELA COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 776.831-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.03.2011).



    Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 499 da repercussão geral. Nesse sentido, em caso específico, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.216.906, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.09.2019, interposto pela União em que se discute diferenças de valores recebidos pelo exercício de função de Chefe de Cartório Eleitoral, referente a título decorrente de ação coletiva, ajuizada pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina (AESC):



     “Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do RE 612.043-RG/PR (Tema 499 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. 



    1. O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2° - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.’ 



    2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente. 3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499” (pág. 3 do documento eletrônico 51)”.



    É o relatório necessário. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    (...) cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que a discussão em torno dos limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nessa linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: AI 804.854-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 756.336-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 602.832-ED/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 608.978-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; AI 536.022-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; AI 590.021-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 451.773- AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 778.348-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 879.239-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber.



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    (...)



    Por fim, cumpre ressaltar que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    (...)



    Especificamente sobre o caso, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.087.762/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 910.974/SC e ARE 1.058.558/SC, Rel. Min. Celso de Mello; RE 896.661/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.070.892/RS e RE 905.805/DF, Rel. Min. Luiz Fux; RE 919.093/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 909.583/SC, de minha relatoria.



    (...)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, RISTF)”.



    Registro que tal decisão foi confirmada em sede de agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte, em aresto que está assim ementado:  



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III – Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 1.216.906-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.03.2020). 



     Por fim, ressalto que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Inaplicável o art. 85, §11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente